Tribunal: TJPA
Processo: 0006391-95.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006391-95.2017.8.14.0070

APELANTE: ROSENILDA MARQUES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR LAUDO PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rosenilda Marques Rodrigues contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que a condenou à pena de 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento na negativa de autoria e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos — especialmente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e o laudo pericial — são suficientes para embasar a condenação; (ii) estabelecer se a alegação de negativa de autoria, com atribuição da arma a terceiro não identificado, gera dúvida razoável a ensejar a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão e do laudo pericial que atesta a letalidade e o funcionamento da arma de fogo artesanal, calibre .12, municiada e com numeração raspada.

A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a diligência, os quais relataram ter visto a apelante tentando ocultar a arma em guarda-roupa no interior de sua residência. A confissão informal da ré, embora posteriormente negada, corrobora esse contexto.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a aptidão probatória dos depoimentos policiais, especialmente quando harmônicos e não infirmados por outras provas nos autos.

A alegação de que a arma pertenceria a terceiro apelidado “Migito” não foi comprovada por nenhum elemento concreto nos autos, tratando-se de versão isolada e inverossímil, insuficiente para gerar dúvida razoável.

O tipo penal do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente ou a ocorrência de dano, bastando a posse da arma em desacordo com determinação legal.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da primariedade da ré, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e adequação do regime aberto com substituição por pena restritiva de direitos, conforme os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais possui aptidão probatória para fundamentar a condenação, quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

A simples posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida configura o crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, independentemente da intenção do agente.

A versão exculpatória desprovida de respaldo probatório não gera dúvida razoável suficiente para absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, "c", e 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.328.770/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.06.2025, DJe 10.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0009433-22.2018.8.14.0005, rel. Des. Vania Bitar, 2ª TDP, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rosenilda Marques Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou à pena de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando à recorrente a posse, no interior de sua residência, de arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .12, municiada com cartucho de uso restrito, sem autorização legal. A ré foi presa em flagrante e, no curso da instrução criminal, negou a propriedade da arma, alegando pertencer a terceiro identificado apenas pelo apelido “Migito”.

O juízo a quo, considerando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas mediante laudo pericial e depoimentos testemunhais de policiais que flagraram a ré, condenou-a nos termos da denúncia.

Em suas razões recursais (ID 21544698), a defesa, por meio da Defensoria Pública, suscita inicialmente a intempestividade das razões recursais como mera irregularidade, sem prejuízo à ampla defesa, e pugna pelo conhecimento do recurso. Sustenta, ainda, a necessidade de observância à vedação da reformatio in pejus, em razão de o recurso ser exclusivo da defesa.

No mérito, a defesa sustenta a tese de negativa de autoria, afirmando que a arma não pertencia à recorrente, mas ao seu então companheiro, "Migito", argumento que geraria dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo. Pede, assim, a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 21544698), o Ministério Público sustenta o acerto da condenação, asseverando que os elementos constantes dos autos — especialmente os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos e realizaram a prisão em flagrante — são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Argumenta tratar-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco ao bem jurídico tutelado. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, reiterando os fundamentos apresentados em primeiro grau.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rosenilda Marques Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que a condenou à pena de
03 (três) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
– posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.

A defesa técnica, por meio da Defensoria Pública, sustenta a tese de
negativa de autoria
, argumentando que a arma encontrada no interior da residência da apelante
pertenceria a terceiro
(identificado apenas como "Migito") e que não há elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação. Assim, requer a
absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

A acusação, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença se encontra amparada em conjunto probatório suficiente para a condenação, consistindo este nos
depoimentos dos policiais civis
que presenciaram os fatos e realizaram a prisão em flagrante, corroborados pelo
laudo pericial
que atesta a letalidade e o funcionamento da arma.

Após detida análise dos autos, não se verifica razão para acolher o pleito absolutório.

II.I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A
materialidade delitiva
está suficientemente comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo (fabricação artesanal, calibre .12), municiada, com numeração suprimida, bem como pelo
laudo de perícia balística
, que atestou o pleno funcionamento do artefato, evidenciando sua potencialidade lesiva, requisito suficiente para a configuração do tipo penal descrito no
art. 16 da Lei nº 10.826/03
.

No que se refere à
autoria
, os
depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência
(José de Jesus Rodrigues Ferreira e Roosevelt Ribeiro da Costa) são claros ao afirmar que visualizaram a ré tentando ocultar a arma no guarda-roupa, no interior da sua residência, tendo esta, inclusive,
confessado informalmente
que a guardava, embora tenha negado a propriedade, imputando-a a terceiro, cuja
existência não foi comprovada
em juízo.

Ressalte-se que a
jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
reconhece
pleno valor probante aos depoimentos de policiais
, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, conforme julgado abaixo transcrito;

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar decreto condenatório.
III. Razões de decidir 4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ. 5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina. 6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 19/8/2024) 8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025. (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) – negrito nosso.

Assim também vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

Por outro lado, a versão apresentada pela defesa carece de
mínimo lastro probatório
. Não houve comprovação da existência de "Migito", tampouco da alegada relação entre ele e a arma de fogo apreendida.

II.II – DA TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA

O delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento é considerado
crime de mera conduta
e
perigo abstrato
, sendo irrelevante a intenção do agente ou a efetiva ocorrência de dano. A simples posse de arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida configura a tipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA.
INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente a posse ou porte de arma de fogo, ainda que desprovida de munição, para a configuração da conduta delitiva.
2. Se a perícia concluiu que os mecanismos do revólver estavam apenas parcialmente emperrados, não se configurou crime impossível à luz da teoria objetiva temperada adotada pelo Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 922.079/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.)

Assim,
irrelevante a discussão sobre a finalidade da posse
ou a alegada boa-fé da apelante.

O tipo penal se consuma com a simples manutenção da arma sob sua guarda, em desacordo com a lei.

II.III – DA DOSIMETRIA

A sentença fixou a
pena-base no mínimo legal (03 anos de detenção)
, por ausência de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase,
não houve agravantes ou atenuantes
a considerar, sendo a pena mantida.

Na terceira fase,
não houve causas de aumento ou de diminuição
, razão pela qual a pena definitiva foi corretamente fixada em
03 (três) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Quanto ao
regime de cumprimento da pena
, o magistrado fixou o
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e
converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, conforme o art. 44, §2º, do CP, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, decisão que se mostra
razoável e proporcional
, diante da primariedade, da inexistência de violência ou grave ameaça, e das condições pessoais da apelante.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em conjunto probatório robusto, colhido sob o crivo do contraditório, e por correta valoração jurídica dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025